Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700193-36.2021.8.07.9000 RECORRENTES: MARIA DO CARMO AZEVEDO DE OLIVEIRA, ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: INES ALVES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto não confrontados os fundamentos do pronunciamento judicial resistido. 2. Segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal regra se coaduna com o disposto no artigo 1.021, §1o, do Diploma Processual. 3. Sobrevindo o não conhecimento do agravo de instrumento, deveriam os recorrentes, nas razões do agravo interno, ter apresentado tese voltada à admissibilidade da insurgência, ou seja, as razões para o conhecimento do recurso. Se, ao contrário, ignoraram a regra da dialeticidade e retomaram os argumentos e julgados lançados no agravo de instrumento, o não conhecimento do agravo interno é medida impositiva. 4. Agravo interno não conhecido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.015, parágrafo único, e 1.021, ambos do CPC, suscitando nulidade do feito por ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal. Defendem o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que penhorou o imóvel objeto da lide em sede de cumprimento de sentença. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que as publicações sejam feitas também em nome do advogado Douglas Barreto Nascimento, OAB/DF 61.934. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 1.015 e 1.021, ambos do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Nesse sentido: “Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). Quanto ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao apelo especial, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2021). Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam também realizadas em nome do advogado Douglas Barreto Nascimento, OAB/DF 61.934 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009